Tribunal: TJBA
Processo: 0018711-15.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018711-15.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONASA - CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS, NAYDE MERCIA BATISTA ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO DE CDA COM MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade por reconhecer a nulidade da substituição da CDA que alterou o sujeito passivo da execução fiscal, em violação à Súmula 392/STJ, bem como a ilegitimidade passiva dos excipientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que justifique sua integração mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4 - Inexiste contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da execução fiscal, em conformidade com a Súmula 392/STJ.

5 - O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, exigência que foi plenamente atendida no acórdão embargado.

6 - A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo inviável sua utilização como meio de rediscussão do mérito, em evidente caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.022; CTN, art. 135, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0018711-15.2008.8.05.0113
, sendo parte(s) Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Embargada
ANTONIO ROSA DOS SANTOS
e
DAYSE MOTA ROSA PINTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02